Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. CONSERTO PARCIAL DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a promover os reparos no veículo da autora, consistente na i) substituição do pneu dianteiro do lado direito, por um similar ao anterior e ii) correção do amassado na lataria, sob pena deperdas e danos.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a condenação da seguradora a realizar o conserto integral de seu veículo, decorrente de acidente de trânsito; a ressarci-la de despesa decorrente do fato de ter a requerente arcado com despesas referente a aquisição de roda, pneu e porcas, posto ter a seguradora substituído o pneu danificado no acidente pelo pneu sobressalente do próprio veículo, bem como pela condenação da seguradora pelos danos morais sofridos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 43743134).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no ressarcimento, pela seguradora, das despesas decorrentes da aquisição de roda, pneu e porca do veículo, bem como pela condenação da seguradora a indenizar-lhe pelos danos morais sofridos em decorrência da falha na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a sentença, ao condenar a seguradora apenas na obrigação de fazer os reparos no veículo da autora, foi omissa quanto ao pedido de restituição dos danos materiais sofridos, no que diz respeito à aquisição de roda, pneu e porcas, no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais). Aduz que a seguradora não cumpriu com suas obrigações contratuais, o que acarretou prejuízos de ordem material e à honra da recorrente, demonstrando descaso e total negligência e causando-lhe abalo moral. Requer a condenação da seguradora ao ressarcimento dos danos materiais sofridos e à indenização por danos morais.
6. Gratuidade deferida, uma vez que representada pelo NPJ IESB e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
7. A recorrente sofreu acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado pela recorrida, no dia 13/12/2021, ocasião em que teve seu veículo removido pela seguradora para vistoria e reparos. No entanto, após tentativas de que a oficina mecânica credenciada pela seguradora efetuasse o conserto integral de seu veículo, sem sucesso, decidiu, no dia 14/02/2022, arcar com a aquisição de uma roda de ferro usada, um pneu usado e 02 porcas, no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a fim de que pudesse retirar seu veículo da oficina mecânica.
8. A recorrente permaneceu sem poder fazer uso de seu veículo por cerca de 2 meses, em razão da demora da seguradora em cumprir de forma satisfatória com sua obrigação contratual de efetuar o conserto do veículo segurado. Ademais, somente voltou a utilizar seu veículo, e de forma precária, após a aquisição das peças às suas expensas. É obrigação da seguradora arcar com o dano material suportado pela recorrente.
9. No que diz respeito aos danos morais, não restou configurado nos autos que a recorrente tenha sofrido qualquer ofensa a seus direitos da personalidade, hipótese em que se justificaria a fixação de indenização por danos morais. A demora no conserto do veículo não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais. Em que pese o prazo do reparo ter sido longo, não foi exorbitante ao ponto de ofender a esfera extrapatrimonial da consumidora. Incabível a condenação de pagamento de indenização por dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a recorrida também ao reembolso em favor da recorrente da quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), corrigidos monetariamente a contar do efetivo desembolso e juros à razão de 1% ao mês, contados a partir da citação.
11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.